Tribunal: CARF
Processo: 10830.726210/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/12/2016, 24/01/2017
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é do contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código.
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da não-homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. A imposição da multa isolada neste percentual está em harmonia com o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, devendo incidir sobre a totalidade dos débitos indevidamente compensados, sendo inviável, na esfera administrativa, desconsiderar norma federal expressa. MULTA AGRAVADA. FATO GERADOR. O fato gerador do agravamento da multa isolada é o não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. Não prestados esclarecimentos no prazo marcado, cabe o agravamento multa.
MULTA AGRAVADA. FATO GERADOR.
O fato gerador do agravamento da multa isolada é o não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. Não prestados esclarecimentos no prazo marcado, cabe o agravamento multa.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/12/2016, 24/01/2017
REGIME CUMULATIVO. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O regime cumulativo da COFINS não permite aproveitamento de créditos nas aquisições de bens e serviços, tampouco deduções em relação aos custos, despesas e encargos da empresa.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/12/2016, 24/01/2017
REGIME CUMULATIVO. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O regime cumulativo da contribuição ao PIS não permite aproveitamento de créditos dessa nas aquisições de bens e serviços, tampouco deduções em relação aos custos, despesas e encargos da empresa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/12/2016, 24/01/2017
INCONSOTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2. INCOMPETÊNCIA DA CORTE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726210/2018-40
ACÓRDÃO
3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OKINAWA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/12/2016, 24/01/2017
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é
do contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil
- CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e
subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código.
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA.
QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da
não-homologação de compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. A imposição da multa isolada
neste percentual está em harmonia com o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833,
de 2003, devendo incidir sobre a totalidade dos débitos indevidamente
compensados, sendo inviável, na esfera administrativa, desconsiderar
norma federal expressa. MULTA AGRAVADA. FATO GERADOR. O fato
gerador do agravamento da multa isolada é o não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos. Não prestados esclarecimentos no prazo marcado, cabe o
agravamento multa.
MULTA AGRAVADA. FATO GERADOR.
O fato gerador do agravamento da multa isolada é o não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos. Não prestados esclarecimentos no prazo marcado, cabe o
agravamento multa.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/12/2016, 24/01/2017
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
2
REGIME CUMULATIVO. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O regime cumulativo da COFINS não permite aproveitamento de créditos
nas aquisições de bens e serviços, tampouco deduções em relação aos
custos, despesas e encargos da empresa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/12/2016, 24/01/2017
REGIME CUMULATIVO. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O regime cumulativo da contribuição ao PIS não permite aproveitamento
de créditos dessa nas aquisições de bens e serviços, tampouco deduções
em relação aos custos, despesas e encargos da empresa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/12/2016, 24/01/2017
INCONSOTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
INCOMPETÊNCIA DA CORTE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Trata-se de Auto de Infração - AI por meio do qual se exige multa qualificada e
agravada no percentual de 225% dos valores indevidamente compensados em
declarações de compensação apresentadas com falsidade.
Termo de Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal - TVF de e-fls. 16/24 a Autoridade fiscal
esclarece que:
1. Contextualização –
A
Fiscalizada
apresentou
Pedido
de
Ressarcimento
-
PER
no
18559.45325.281216.1.1.11-8157 e Declarações de Compensação - DCOMP nos
36948.64433.281216.1.3.11-8802
e
38304.78308.240117.1.3.11-7056
em
28/12/2016 e 24/01/2017, respectivamente, cujo tratamento manual foi realizado
nos autos do processo administrativo no 10830.721474/2018-15.
- Por meio do Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS no 193, de 26/03/2018, foi
indeferido o pedido de ressarcimento e não homologadas as compensações
pretendidas em face da inexistência do alegado crédito.
Observa-se que as compensações não foram homologadas, pois se concluiu
cabalmente pela inserção de dados falsos, que tinha pleno conhecimento por
inexistentes o sujeito passivo, nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, objetivando “criar” créditos e abster-se de pagar débitos já constituídos.
2. Multa Regulamentar Isolada. Falsidade de Declaração. Qualificação e
Agravamento da Multa. Compensação Indevida efetuada em Declaração Prestada
pelo Sujeito Passivo.
- Fazer declaração falsa é o ato de prestar informação, em cumprimento de um
dever instrumental, cujo conteúdo consista em simulação da ocorrência de um
fato (ou de suas características), consignada em um documento. O instrumento
mediante o qual se efetiva a declaração, que serve de base material ou probante
para sua realização, pode ser um documento verdadeiro ou materialmente falso
(decorrente de ilegal elaboração por meio de informações falsas em seu
conteúdo).
- É indubitável que a inserção de informações cujas características não estão de
acordo com a legalidade que ampararia o direito de compensação de créditos
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
4
junto ao Fisco tipifica a conduta do agente que deliberadamente inseriu a
informação com o fim de se eximir da obrigação de recolhimento de tributos.
- A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência por
inexistente comprova o dolo da ação. No mínimo, ocorreu o dolo eventual, pois o
agente vislumbrou o resultado (extinção do crédito tributário) e o assumiu.
- A fraude, como se vê, está provada na conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por
meio eletrônico, e dele se valer para evitar a cobrança de débitos confessados.
Conduta esta, aliás, que se amolda ao que dispõe a Lei no 4.502, de 1964.
- A conduta fraudulenta se verifica não só na ocorrência do fato gerador, como
também em momento posterior, com a finalidade de evitar ou diferir o seu
pagamento, mediante exclusão ou modificação das características essenciais,
agora, da obrigação tributária, a qual tem como objeto o crédito tributário. E nem
poderia ser diferente, na medida em que a penalidade prevista na lei não decorre
da mera constatação de falta de recolhimento do tributo, mas, sim, da conduta
abusiva e/ou fraudulenta no uso da DCOMP como meio extintivo do crédito
tributário, fato que necessariamente se verifica após a ocorrência do fato gerador.
- O contribuinte pretendeu compensar crédito que sabia inexistente, escriturando
em documento fiscal - DCOMP - indébito nunca apurado/comprovado com o
execrável propósito de ludibriar a Fiscalização federal no que concerne à sua
obrigação de quitar débitos próprios. Nesse diapasão, o art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, impõe o lançamento da multa de ofício.
- A Fiscalizada enviou as DCOMP em 28/12/2016 e 24/01/2017, submetendo-se,
pois, à legislação citada. O crédito utilizado nos procedimentos compensatórios
adveio única e exclusivamente de indébito por ele sabidamente inexistente, pois
nunca apurado ou comprovado. Consequentemente, a respectiva DCOMP não foi
homologada, sujeitando o contribuinte em foco ao lançamento de ofício da multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
- Cabe salientar que, conforme registrado no Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS
no 193/2018, o Termo de Início de Fiscalização e Intimação SEORT/DRF/CPS No
1030/17 foi enviado para o endereço constante dos sistemas internos da RFB (Rua
Culto à Ciência, 214, Botafogo, Campinas/SP), mas retornou dos Correios com a
informação “mudou-se”.
- Foi também enviado o Termo de Intimação no 1081/17 para o endereço do
responsável pela pessoa jurídica, Sra. Valdirene Simone Gomes Muchiutte,
recebido em 23/12/2017 (AR). Em 11/12/2017 foi publicado o Edital Eletrônico
002093944, com ciência em 26/12/2017. Em 21/12/2017 foi dada ciência pessoal
do Termo de Início de Fiscalização e Intimação SEORT/DRF/CPS No 1030/17.
Entretanto, o contribuinte nada carreou aos autos, permanecendo inerte. E tal
conduta em nada socorre o ora Fiscalizado, vez que o § 2o, I, do art. 44, da Lei no
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
5
9.430, de 1996, determina a aplicação da multa agravada pelo não atendimento
de intimação devidamente expedida.
- Como o contribuinte efetuou compensações ao arrepio da lei, deve-se aplicar a
penalidade de multa isolada qualificada, por restar patente o intuito fraudulento -
falsidade de declaração - e agravada, em face do não atendimento à intimação
devidamente expedida, calculada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
3. Sujeição Passiva Solidária
- Agindo mediante condutas omissivas e comissivas com o intuito de dificultar e
retardar o conhecimento por parte das autoridades fiscais dos tributos federais
devidos, tais práticas, tendo sido feitas em outras oportunidades - DCOMP no
30056.46976.240117.1.3.11-5926 e 19097.67858.270117.1.3.11-9276, que serão
tratadas em peças outras, constituem infração à lei, ensejando a responsabilidade
de terceiros, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
- Conjugando o art. 135, III, do CTN com o que se encontra registrado no sistema
CNPJ e na JUCESP, conclui-se ser responsável solidário pela extinção do crédito
tributário aqui constituído a pessoa física Valdirene Simone Gomes Muchiutte,
que figura como titular/responsável da ora autuada durante todo o período
fiscalizado, haja vista a posição de comando nela exercida, que o envolve
diretamente na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal. Em
outras palavras, como o Sra. Valdirene Simone Gomes Muchiutte era
titular/responsável da autuada à época dos fatos, a ele deve ser atribuída a
responsabilidade pelos atos de gestão da empresa durante o período.
Impugnação
A responsável solidária foi cientificada via postal em 22/10/2018 (AR à efl. 33) e
não apresentou impugnação. A Autuada foi cientificada por edital eletrônico em
28/11/2018 e apresentou impugnação (e-fls. 40/103) em 20/12/2018, aduzindo,
em síntese, o que se segue:
1. Fatos
- O contribuinte, por equivoco, preencheu incorretamente o PER no
18559.45325.281216.1.1.11.8157 e as DCOMP nos 38304.78308.240117.1.3.11-
7056 e 36948.64433.281216.1.3.11-8802, onde informou que utilizou credito de
Cofins - Mercado Interno - apurados no 1o, 2o e 3o trimestre/2013, o qual na
verdade se tratava de crédito de PIS/Cofins.
- Os créditos de Cofins foram apurados em função da inconstitucionalidade do art.
3o da Lei no 9.718, de 1998, os quais não foram reconhecidos pela Receita Federal
do Brasil com base no Despacho Decisório no 193, 194 e 195/2018.
2. Preliminar
- A base de cálculo da Cofins e do PIS foi alterada pela Lei no 9.718, de 1998, que
tratou de modificar o conceito de faturamento, cuja abrangência passou a ser a
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
6
receita bruta, ou seja, a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte. A
modificação legal foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal -
STF, conforme julgamento dos recursos extraordinários nos 357950, 390840,
358273 e 346084.
- O art. 3o da Lei n.o 9.718, de 1998, ao incluir no conceito de faturamento outras
receitas além das advindas de vendas e serviços, violou o artigo 110 do Código
Tributário Nacional - CTN que veda a alteração por lei tributária de conceitos
definidos no Direito Privado. Nem mesmo a edição da Emenda Constitucional no
20, de 1998, através da qual se criou uma nova hipótese de incidência para o PIS e
a Cofins resolveu a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei n.o 9.718, de 1998.
- O valor arrecadado a título de ICMS, embutido no preço do produto vendido,
constitui mero repasse do ônus tributário, porquanto receita pública destinada ao
erário, o que impossibilita a sua inclusão na base de cálculo do PIS e da Cofins,
haja vista dissonância do imposto com o conceito de faturamento.
- A inclusão do ICMS ou ISS na base de cálculo dessas contribuições sociais leva a
inevitável consequência de obrigação do contribuinte a arrecadar tributo apurado
sobre valores que nem mesmo lhe pertencem, constituindo receita de terceiros, o
que é inaceitável.
3. Atos Normativos Impugnados
- Transcreve os §§ 15 a 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações
introduzidas pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010 e os artigos 36, caput e 45, §
1o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
- Esclarece que, apesar de não ser objeto de impugnação, a transcrição do § 16 do
artigo 74 é para deixar bem claro que os casos de má-fé e fraude têm no referido
§ 16 tipicidade e sanção próprias.
- Conclui que as multas isoladas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei 9.430, de 1996,
destinam-se aos casos em que o contribuinte exerce, de boa-fé, o seu direito de
compensação e de pedir ressarcimento, sem abuso, burla ou fraude.
4. Síntese inicial
- O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado em seus §§ 15 e 17 a fim de
instituir multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto do pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido e, ainda, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada.
- Tais alterações tiveram o nítido propósito de, por meio de ameaça de
penalização, desencorajar o cidadão-contribuinte a exercitar seu constitucional
direito de peticionar aos poderes públicos e de reaver valores recolhidos
impropriamente.
- Sancionar o simples exercício do direito do contribuinte de requerer seus
créditos recolhidos indevidamente ou fruto de atividades que, legalmente, lhe
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
7
garantem o direito a créditos tributários é contrariar os seus direitos
fundamentais.
- A imposição de multa nos termos constantes dos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de
1996 viola:
(i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIV, a);
(ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV);
(iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV);
(iv) além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade;
(v) resultando em verdadeira sanção política que o STF há tempos proíbe por
inconstitucional.
5. Contexto
- A restituição ou a compensação devem ser requeridas administrativamente pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, mediante utilização do programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, Restituição ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Declaração de Compensação.
- A Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 18, previa a aplicação de multa isolada
sobre o valor total do débito compensado nos seguintes percentuais: (i)150%, no
caso de não homologação de pedido de compensação quando comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte e (ii) 75%, no caso de
compensação considerada não declarada (majorada para 150% se comprovada
falsidade na declaração).
- A Medida Provisória no 472, de 2009, alterou o artigo 18, § 2o da Lei no 10.833,
de 2003, de modo a incluir uma terceira hipótese: multa isolada de 75% quando
não confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito informado na declaração
de compensação.
- A MP no 472, de 2009, foi então convertida na Lei no 12.249, de 2010 e, em sua
redação final, foi excluída a multa de 75% no caso de ilegitimidade ou suficiência
do crédito, mas, por outro lado, foi instituída a multa isolada de 50% sobre o valor
do crédito no caso de declaração de compensação não homologada, por meio da
inserção do § 17 ao artigo 74, objeto desta ação.
- Além disso, a Lei no 12.249, de 2010, modificou a redação dos §§ 15 e 16 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, para prever a aplicação de (i) multa isolada
também nos casos de ressarcimento indeferido ou indevido e de (ii) multa isolada
de 100% no caso de ressarcimento obtido com falsidade.
- Em que pese o caráter arrecadatório das proposições constantes dos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e a despeito da complexidade e das diversas
alterações das normas tributárias sobre o tema restituição/compensação, a
imposição de multa isolada fere frontalmente a Constituição Federal.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
8
6. Dispositivos Constitucionais Violados
6.1. Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
pela violação ao direito de petição - artigo 5.o XXXIV
- O direito de petição alberga a garantia de apresentação de qualquer pedido que
represente defesa do direito ou contrariedade de ilegalidade em favor do cidadão
perante o Estado.
- Dentre as consequências do direito constitucional de petição inclui-se o dever da
administração pública de responder à petição em tempo razoável, pois de que
serviria um direito a pedido sem que lhe fosse dada resposta devidamente
motivada?
- Portanto, compete à Fazenda Pública apreciar o pleito do contribuinte e proferir
decisão motivada, pelo seu deferimento ou indeferimento, somente se
justificando eventual punição se a má-fé for concretamente aferida, certamente
no âmbito do devido processo legal.
- Nesse contexto, a punição automática pelo exercício do pedido de
ressarcimento, compensação ou repetição de indébitos tributários constitui-se em
lamentável arbítrio, na medida em que a norma peca por presumir a má-fé do
contribuinte, a ponto de justificar a sua automática punição em virtude do simples
exercício de um direito constitucionalmente a ele assegurado.
6.2. Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
pela violação às garantias ao devido processo legal - art. 5o, LIV - e à ampla defesa
e ao contraditório - art. 5o, LV
- A Constituição Federal consagrou a garantia ao devido processo legal e à ampla
defesa e ao contraditório, conforme anunciam os incisos LIV e LV do seu artigo 5o.
Com efeito, nenhum cidadão ou contribuinte poderá ser punido ou sofrer
restrição de seus bens e direitos sem que ato sancionatório observe um processo
definido em lei, respeitando os limites instituídos pela própria Constituição
Federal.
- Assim, o processo administrativo que se inicia com o pedido de restituição ou
compensação deve tramitar de acordo com as disposições relacionadas ao
Processo Administrativo Fiscal, devendo ser oportunizado ao contribuinte o
direito de apresentar suas razões fáticas e jurídicas em defesa de seus direitos, de
modo a contraditar a negativa da Administração Fiscal a seu requerimento.
- As normas constantes dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
instituíram punição sumária e automática, sem oportunizar ao contribuinte o
processo legal administrativo com ampla defesa e contraditório, ainda que o
pedido seja idôneo. O contribuinte é punido pela prática do ato como se ilícito
fora.
- A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, até prevê, para o caso de pedidos
de restituição indeferidos, a possibilidade de oposição de manifestação de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
9
inconformidade, mas somente após a aplicação da multa de 50% por meio de
lançamento de ofício. Contudo, veda a apresentação de recurso administrativo
para o caso de compensação não considerada declarada.
- Assim, a multa é aplicada sem qualquer possibilidade de exercício das garantias
do devido processo legal administrativo, consubstanciadas na ampla defesa e no
contraditório, a despeito das incontáveis decisões indeferitórias de pedidos de
restituição que são objeto de reforma na própria esfera administrativa.
6.3. Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
pela violação às garantias a vedação da utilização de tributos com efeito de
confisco (art. 150, IV)
- Manter os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, no ordenamento
jurídico pátrio é o mesmo que permitir o confisco, efeito este sabiamente vedado
pelo art. 150, IV, da Carta Política.
- No caso presente, as sanções atacadas são o claro exercício do confisco estatal,
pois além de ter que pleitear um direito creditório, o contribuinte corre o risco de,
ao ter seu pedido indeferido, ser apenado de multa que excede em muito
qualquer custo que se possa apurar.
- O STF já entendeu que, nos casos de inadimplemento, multas no patamar de
30% seriam razoáveis. A partir desse raciocínio, questiona-se qual seria a multa
razoável e não confiscatória aplicável ao contribuinte que, em dia com suas
obrigações tributárias, de boa-fé, simplesmente pede o reconhecimento
administrativo de um direito seu? Certamente, não será a multa de 50% prevista
nas normas ora impugnadas.
6.4. Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
pela violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
- Se a intenção do legislador era dar celeridade ao processo de ressarcimento ou
de compensação na via administrativa, mostra-se desproporcional, não razoável e
inadequado coagir, com a ameaça de multa, o contribuinte que, de boa-fé, busca
exercer tais direitos e alcançar a finalidade prática da lei.
- O legislador infraconstitucional, quem sabe premido pela falta de estrutura da
RFB para satisfatoriamente analisar todos os pedidos de ressarcimento e de
compensação que chegam aos seus órgãos, talvez tenha procurado obstaculizar,
por via oblíqua, o direito de cada contribuinte de pleitear o indébito tributário.
6.5. Da sanção política decorrente da aplicação dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, pela violação aos princípios do devido processo legal, da
proporcionalidade e da razoabilidade
- Os §§ 15 e 17 do art. 74, quando estabelecem multa isolada de 50% pelo simples
indeferimento de pedidos de ressarcimento/compensação ou não homologação
de compensação, relegam a segundo plano as garantias constitucionalmente
asseguradas aos cidadãos-contribuintes, permitindo que o Estado, por meios
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
10
transversos, possa coagir os seus contribuintes com o óbvio objetivo de impedi-
los de exercer os seus direitos.
- As sanções políticas podem assumir formatos diversos, não obstante seja mais
comum associá-las a episódios em que o Poder Público busca o pagamento do
tributo, sem observância do devido processo legal, a partir de meios impróprios,
tais como a interdição do estabelecimento e a apreensão de mercadorias. Tanto é
assim que os verbetes sumulados 70, 323 e 547 do STF apenas exemplificam
algumas dessas coações políticas.
- A partir dessas posições jurisprudenciais, pode-se concluir que a aplicação das
multas constantes dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que não se
assentam em conduta ilícita objetivamente considerada, constitui, claramente,
espécie de sanção política, na medida em que os contribuintes, de boa-fé,
buscam, simplesmente, o reconhecimento de seu direito creditório frente à
Administração Fiscal.
6.6. Da arguição de inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, acolhida pela Corte Especial do TRF da 4a Região, nos autos do
processo 5007416-62.2012.404.0000
- As normas aqui questionadas também o foram perante a Corte Especial do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que acolheu a Arguição de
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, considerando violados o
direito de petição assegurado pelo inciso XXXIV, letra “a” do art. 5o da
Constituição Federal e o princípio da proporcionalidade.
6.7. Da inconstitucionalidade da imposição de multa isolada com base em
presunção de fatos, violação de princípios da legalidade, tipicidade, anterioridade,
irretroatividade e segurança jurídica
- As necessidades públicas são cada vez mais crescentes e na mesma proporção
crescem as necessidades de recursos, que têm como fonte principal a arrecadação
tributária.
- O binômio carga tributária excessiva em relação à elisão e evasão fiscal geram
inúmeros conflitos entre as entidades tributantes e os sujeitos passivos da relação
tributária, gerando a famosa ciranda tributária: necessidade de mais recursos, que
gera mais elisão e evasão fiscal, que por sua vez vão gerar mais necessidades de
recursos, e, portanto, mais oneração tributária, e assim por diante.
- Nos últimos anos têm sido intensificadas as alterações na legislação tributária,
estabelecendo-se a previsão de penalidades gravíssimas, como é o caso da multa
isolada de 150% para os casos de compensações tributárias consideradas não
declaradas, entendendo-se tratar de fraude fiscal.
- Contudo, trata-se de presunção legal de fraude, que, em hipótese alguma,
poderia ser imputada sem a comprovação da existência de ato doloso e de forma
alguma pode ser considerada absoluta.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
11
6.8. Breves considerações
- A necessidade crescente de recursos faz com que o Estado abocanhe, cada vez
mais, o patrimônio particular mediante a criação de tributos novos ou o aumento
dos tributos existentes, acirrando o conflito secular entre Estado e contribuinte.
Diante da rejeição natural das normas tributárias, rejeição que será mais elevada
à medida que ocorrerem os aumentos exorbitantes dos tributos ou a má
aplicação dos recursos arrecadados, a satisfação dos tributos somente será obtida
através do “terror fiscal” refletido na imposição de penalidades crescentemente
opressivas.
- Na contramão das normas basilares que protegem o cidadão, os órgãos federais
encarregados da fiscalização e imposição de penalidade por infração à legislação
tributária federal, representada pelas delegacias da RFB, vêm aplicando a multa
isolada de 150% sobre o valor das compensações tributárias não-homologadas
pela Administração Pública Federal, que, por presunção, são consideradas não-
declaradas.
- Os fundamentos para imposição de tal penalidade estão centrados nas
disposições contidas no artigo 44, II, da Lei no 9.430, de 1996, combinada com as
disposições contidas no art. 18 da Lei 10.833, de 2003 e no art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001.
- Ocorre que, para enquadramento dos acusados nas disposições citadas, os
respectivos órgãos fazendários amparam-se em presunções de fraude fiscal. Além
disso, aplicam a mencionada multa agravada para atingir fatos que ocorreram
antes da vigência da norma instituidora da mencionada penalidade. Essa prática
não é compatível com o sistema de garantias consolidado no ordenamento
jurídico que protege os contribuintes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas.
6.9. Da previsão normativa a respeito da multa isolada
- A previsão legal da multa isolada em casos de fraude incontestável está disposta
no art. 44, inciso II, da Lei 9.430, de 1996.
- Diante da ausência de disposição legal específica que estabeleça modalidade de
imposição tributária nas situações prevista no art. 90 da MP no 2.158, de 2001,
sobre fatos que ocorreram antes do advento da Lei no 11.051, de 2004, que
alterou as disposições contidas no art. 18 da Lei 10.833, de 2003, os órgãos da RFB
vinham estabelecendo imposições de penalidades mediante presunção de fraude
com fundamento no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 17, de 2002.
- O suprimento da disposição legal somente adveio com a edição da Lei no 11.051,
de 2004, que deu nova redação ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, citada no
enquadramento legal.
- Da mesma forma, a proibição de algumas modalidades de compensação
tributária somente foram introduzidas pela mesma Lei, com a inclusão do
parágrafo 12 ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
12
- Para aplicação da penalidade pertinente à multa isolada de 150% tomavase
como fundamento uma combinação de várias instruções normativas, sem
qualquer base legal, ressaltando-se que somente através de Lei no 11.196, de
2005, com vigência iniciada em 01.01.2006, foi introduzida no ordenamento
jurídico a possibilidade da aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor
compensado, caso a compensação realizada esteja enquadrada no rol de
restrições.
6.10. Da impossibilidade de imputação de penalidades com fundamento em
presunção de fraude. Violação dos princípios da legalidade e da tipicidade
tributária.
- A realização de compensação em qualquer uma das hipóteses mencionadas no
art. 74, § 12, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas
pela Lei no 11.051, de 2004, antes da vigência dessas normas, não caracteriza
fraude fiscal e, tampouco, o dolo, já que não há que se falar em fraude se não
houver dolo. Sonegação, fraude e conluio são formas diversas de evasão de
divisas de forma ilícita e em todas essas hipóteses deverá estar presente o dolo.
- Fraude, segundo Paulo de Barros Carvalho, configura-se pelo comportamento do
infrator caracterizado pelo esforço deliberado no sentido de retardar ou impedir o
acontecimento tributário, ou, ainda, tentando modificar ou excluir os traços
peculiares à identificação daquele evento, tudo dirigido ao escopo de não pagar a
quantia devida a título de imposto, de pagá-lo com redução, ou de diferir, no
tempo, a prestação pecuniária.
- Na essência, o que se pretende com as práticas que vêm sendo realizadas pela
RFB, é a imposição de penalidades calcadas em presunção absoluta ou mediante
ficção jurídica, contrariando a doutrina e a jurisprudência inerentes ao direito
tributário.
- Não há como agasalhar os atos praticados pela RFB com fundamento no Ato
Interpretativo SRF no 17, de 2002 e em instruções normativas da SRF, destacando-
se que, nem mesmo a lei poderia estabelecer uma imposição penalizadora com
base em presunção absoluta para estabelecer uma espécie de presunção legal de
fraude e com base nela enquadrar os contribuintes.
- No Sistema Tributário Brasileiro não há lugar para a imputação das chamadas
“infrações presumidas”, segundo ensina Sacha Calmon Navarro Coelho ao dizer:
não basta aludir-se ao primado da legalidade, no que tange ao exame dos ilícitos
tributários é imprescindível que as infrações fiscais sejam estudadas segundo as
determinações da teoria da tipicidade. Tal providência elimina as chamadas
infrações presumidas, em que, por meio de singelos indícios, chega o Fisco a
considerar ocorridos fatos ilícitos, cominando multas e outras sanções
administrativas.
6.11. Da violação do princípio da segurança jurídica por imposição de penalidade
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
13
- É evidente que a imposição da penalidade na forma pretendida pela RFB, além
de violar os princípios da legalidade, da tipicidade, da anterioridade e da
irretroatividade, viola os princípios da segurança e da certeza jurídica.
- Em matéria tributária, principalmente em relação às obrigações impostas pelo
Estado ao contribuinte, a certeza do direito está calcada na necessidade da
existência de previsão legal, de forma objetiva, para criar obrigações impostas aos
contribuintes. Acontecidos os fatos previstos na norma, eles trarão como
consequência ao contribuinte o cumprimento de determinadas obrigações
(CARRAZZA, 1991, p. 208).
- O princípio da segurança jurídica garante ao contribuinte o conhecimento
prévio, de forma objetiva, dos seus direitos e deveres tributários, garantindo-lhe
que somente tenha de cumprir as obrigações exigíveis através de lei, impostas a
todos igualmente e de caráter irretroativo (CARRAZZA, 1991, p. 211).
- Dessa forma, não é aceitável que o contribuinte venha a ser penalizado, de
forma exorbitante, pela prática de um fato sobre o qual, à época de sua
realização, não havia qualquer norma que estabelecesse de forma clara qualquer
obrigação ou proibição, vale dizer, uma norma editada após a realização do ato
não poderia retroagir para atingi-lo sem macular a norma constitucional não só
por ferir o próprio princípio da irretroatividade, mas também por caracterizar
violação ao princípio da segurança jurídica.
6.12. Conclusões
- Com o objetivo de estancar o aumento da sonegação fiscal instituem-se
penalidades cada vez mais graves, como é o caso da multa isolada no patamar de
150%. Tratase de um percentual extremamente alto, mesmo em se tratando de
evasão mediante fraude, pois acaba configurando-se um confisco.
- Além de configurar-se um confisco, e essa já seria uma forte razão para
decretação de sua inconstitucionalidade, em hipótese alguma poderia ser
instituída a multa com fundamento em presunção de fraude, uma vez que fraude
supõe ato doloso, e ato doloso não se presume, requer prova.
7. Do art. 2o, caput, da Lei no 8.137, de 1990 - Natureza Jurídica
- Segundo o magistério de Andreas Eisele, o “art. 2o, caput, da Lei 8.137/90,
resume-se à indicação de que os crimes previstos em seus incisos possuem a
mesma natureza dos crimes tipificados no art. 1o, ou seja, incluem-se entre os
crimes contra a ordem tributária” (EISELE, Andréas. Crimes contra a ordem
tributária. São Paulo: Dialética, 1998. p. 147), sendo necessário, portanto, a
redução ou supressão do tributo para a consumação do delito investigado.
7.1. Conceito Normativo do Direito Tributário
- Baseado na doutrina de Karl Engisch, que distingue os conceitos normativos dos
descritivos, Paulo José da Costa Júnior afirma que se a norma penal tributária,
para tipificar uma conduta, se utiliza de conceitos normativos auridos do Direito
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
14
Tributário, é esta disciplina que deverá ser consultada para precisar o alcance da
norma.
- Reportando-se ao tributo e à contribuição social, na definição de tipo penal, o
dispositivo criminal restou preenchido pelos dispositivos da legislação tributária
dos quais resultam aqueles conceitos (MACHADO, op. cit. p. 159).
7.2. Do Tributo Devido
- Segundo o magistério de Hugo de Brito Machado “(...) as diversas ações
descritas nos incisos I e II do art. 2o, referem-se a tributo devido. Não havendo
tributo devido, porque inocorrente o fato que, nos termos da lei aplicável, faz
nascer à obrigação tributária correspondente, não se configura qualquer dos
crimes em referência”.
7.3. A Exegese do art. 2o, I, da Lei no 8.137, 1990
- No que tange ao dispositivo supra, entende Andréas Eisele que “trata-se, na
hipótese do art. 1o, caput, de crime progressivo, pois o agente pratica, na conduta
naturalística, o fato previsto no art. 2o, I, mediante alguma das formas indicadas
nos incisos do art. 1o, caput, e, se, mediante a fraude perpetrada, obtiver o
resultado consistente na evasão fiscal, suprindo ou reduzindo tributo, praticará o
crime material, definido no art. 1o, caput” (EISELE, 1998. p. 148), concluindo que o
art. 2o, I, representa uma modalidade tentada do art. 1o, caput, visto que não
houve o resultado consistente na efetiva evasão tributária.
7.4. Da Necessidade da Prévia Decisão Definitiva Administrativa para Configuração
do Crime do art. 2o, I, da Lei no 8.137, de 1990
- É indubitável o “trânsito em julgado” da esfera administrativa não só para os
crimes materiais, mas, também, para os crimes formais previstos no art. 2o da Lei
dos Crimes Contra a Ordem Tributária” (DELMANTO, op. cit.. p. 75), visto que o
art. 2o, I, da lei em comento, está inserido nos delitos tributários, exigindo-se que
- no mínimo - para a persecução criminal (investigação policial), tenha a existência
do tributo o qual deverá ser “constituído” pela autoridade competente.
- Ainda que assim não fosse, se o elemento subjetivo do tipo do art. 2o, I,
constitui-se no fim especial de eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
créditos tributários, a exemplo do que ocorre nos crimes materiais, se o
contribuinte, no delito formal, vier a provar na esfera administrativa que o tributo
não era exigível, não há como subsistir o crime do art. 2o, impedindo-se o início
até mesmo do inquérito policial, enquanto não declarado pelas autoridades
fazendárias a existência do tributo.
- Se não há decisão definitiva de processo administrativo para apurar suposta
supressão ou redução de débito tributário perante as autoridades fazendárias,
não existe obrigação tributária exigível.
- Segundo Fábio Machado de Almeida Delmanto, “se para a ocorrência do crime
material do art. 1o - cuja pena é mais severa - doutrina e jurisprudência exigem o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
15
término do procedimento administrativo-fiscal, por que não exigi-lo também para
a configuração do art. 2o, que é bem menos grave? Haveria total
desproporcionalidade e tratamento desigual para condutas que, no fundo, são as
mesmas”.
- Tratando-se o delito descrito no art. 2o, I, da Lei no 8.137, de 1990, crime de
natureza formal, sendo neste “imprescindível a existência de um tributo devido,
sem o qual o dolo específico não é possível”, imperioso a necessidade da prévia
decisão definitiva administrativa acerca do crédito tributário, pois tal condição
figura-se como um elemento normativo do tipo em tela, sem o qual não existirá
obrigação tributária exigível e consequentemente inexistirá delito contra a Ordem
Tributária.
- Com relação ao crime de sonegação fiscal imputado a Valdirene Simone Gomes
Muchiutte, o Ministério Público Federal atingiu as vias do absurdo, pois além de
não haver descrição do tipo penal e relação deste com condutas supostamente
adotadas pela Manifestante, bem como não se verificar a existência de nexo de
causalidade com o resultado danoso ou qualquer elemento indicativo de
culpabilidade da Manifestante, a denúncia ministerial fez da legislação atinente ao
ilícito penal de sonegação fiscal letra morta, em expressa afronta e inobservância
à Lei no 4.729, de 1965, que goza de plena vigência.
- Torna-se juridicamente inviável a instauração de persecução penal, mesmo na
fase investigatória, enquanto não se concluir, perante órgão competente da
administração tributária, o procedimento fiscal tendente a constituir, de modo
definitivo, o crédito tributário.
- Acrescente-se que, além de plenamente repelido o delito aposto no artigo 1o da
Lei 8.137, de 1990, qual seja, sonegação de tributos, não especificaram em qual
das condutas previstas nos três incisos do artigo de lei teria a Manifestante
incidido, portanto, não identificaram qual dos diversos tipos penais
consubstanciados na aludida norma penal teria, supostamente, se consumado,
fato este que, além de imprimir uma imprestabilidade à peça consiste em
cerceamento de defesa, pois não há como a Manifestante defender-se daquilo
que não sabe do que se está sendo acusada, e tal fato deve-se estritamente à
falta de procedimento final na esfera administrativa - da oportunidade de se
EXTINGUIR A EVENTUAL PUNIBILIDADE da Manifestante.
8. Dos requerimentos
- Requer a Impugnante, ao fim:
a) que, em sede de urgência, sejam suspensas as exigibilidades dos créditos
tributários, conforme artigo 151, III do Código Tributário Nacional - CTN;
b) seja acolhida a presente Impugnação e realizado seus devidos procedimentos
necessários para o cumprimento deste;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
16
c) sejam extintas as multas de ofício no percentual de 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento);
d) seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e que seja alterada
de ofício o crédito utilizado erroneamente - COFINS pago indevidamente ou pago
a maior para créditos de PIS/Cofins, oriundos da exclusão do ICMS/ISS da base de
cálculo do mesmo;
e) sejam DEFERIDOS E HOMOLOGADOS as Declarações de Compensações e o
Pedido de Ressarcimento da presente.
Em sessão realizada no dia 19 de setembro de 2019 a 6a Turma DRJ/BHE exarou o
acórdão sob no 02-95.431, onde, por unanimidade de votos rejeitou as preliminares e julgou
improcedente a Impugnação, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 16/10/2019, por meio de
abertura de mensagem em sua Caixa Postal, que tinha sido depositada no dia 15 do mesmo mês e
ano.
Entretanto, no dia 08 de outubro de 2019 já tinha aviado o presente remédio
recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende aos demais requisitos formais
essenciais de admissibilidade, pois apresenta matérias recursivas que suprem instância e
configuram preclusão consumativa, bem como deseja tratar de inconstitucionalidade de lei
tributária. Portanto, dele tomo conhecimento parcialmente.
3. Preliminar
3.1. Cancelamento da multa
Sustenta o cancelamento da multa em razão de a Recorrente não ter agido com a
intenção de burlar o FISCO, uma vez que não arquitetou nenhuma ação nesse sentido, sendo
também que a parte contábil da empresa está intacta e à disposição da RFB.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
17
Argumenta ainda que, para caracterizar a intenção de fraudar, mister que tenha
ocorrência de um prejuízo ao Erário, pois as infrações administrativas se baseiam na consumação
de um resultado e NUNCA pela “possibilidade de prejuízo”, já que o direito administrativo
considera isso juridicamente irrelevante.
Todavia, não reconheço e nem adentrarei ao tema, porque tal matéria é inovadora,
haja vista que não foi apresentada em peça de impugnação, tornando-se supressora de instância e
configurando preclusão consumativa.
Em peça vestibular defensiva apresentou preliminares de: i) que os créditos de
COFINS pleiteados foram apurados em função da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998; ii) argumenta que o valor arrecadado a título de ICMS, embutido no preço do produto
vendido, constitui mero repasse do ônus tributário, porquanto receita pública destinada ao erário,
o que impossibilita a sua inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS, haja vista dissonância do
imposto com o conceito de faturamento.
Nessa seara, a inovação pretendida no presente remédio recursivo não pode ser
conhecida por configurar preclusão consumativa e supressão de instância.
Não conheço.
4. Mérito
4.1. Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996,
pela violação ao direito de petição – artigo 5.o XXXIV
Numa extensa manifestação recursiva alega estar sendo impedida de peticionar
perante o Poder Público, sem o pagamento de taxa ou de qualquer outra exação, na busca de um
crédito que considera ser seu direito.
E, ainda, estranho ao tema, defende: “.... o Supremo Tribunal decidiu que a
"exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de
admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível, para
consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de petição (CF, art. 5o, XXXIV)", além
de considerar tal conduta violadora de outros princípios e regras constitucionais.”
Bem, seja como for, a desejada pronúncia não compete ao Colegiado, conforme
Súmula CARF. Vejamos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
18
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Não conheço a matéria recursiva.
4.2. Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996
pela violação às garantias a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150,
IV)
Alega:
Manter os §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996 no ordenamento jurídico
pátrio é o mesmo que permitir o confisco, efeito este sabiamente vedado pelo art.
150, IV, da Carta Política.
O efeito confiscatório no âmbito tributário ocorre justamente quando a aplicação
de uma norma tributária excede o limite racional, econômico e moral da fonte de
arrecadação, a ponto de colocar a sobrevivência do cidadão-contribuinte em
risco, ou quando a sua aplicação não se justifica moralmente.
....
No caso presente, as sanções atacadas são o claro exercício do confisco estatal,
pois, além de ter que pleitear um direito creditório, o contribuinte corre o risco
de, ao ter seu pedido indeferido, ser apenado de multa que excede em muito
qualquer custo que se possa apurar.
...
A Suprema Corte entendeu que, nos casos de inadimplemento, multas no
patamar de 30% (trinta por cento) seriam razoáveis. A partir desse raciocínio,
questiona-se qual seria a multa razoável e não confiscatória aplicável ao
contribuinte que, em dia com suas obrigações tributárias, de boa-fé,
simplesmente pede o reconhecimento administrativo de um direito seu?
Certamente, não será a multa de 50% prevista nas normas ora impugnadas!
Como se observa, novamente requer decisão vindoura sem que o colegiado tenha
competência para tratar de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme determina a Súmula
CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
19
Não conheço a matéria recursiva.
4.3. Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996
pela violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Alega:
Se a intenção do legislador era dar celeridade ao processo de ressarcimento ou de
compensação na via administrativa, mostra-se desproporcional, não razoável e
inadequado coagir, com a ameaça de multa, o contribuinte que, de boa-fé, busca
exercer tais direitos e alcançar a finalidade prática da lei.
Ademais, se o indeferimento do pedido não causa prejuízo ao fisco, à multa é
inadequada e desnecessária, caracterizando-se como uma norma enviesada que
tem por objetivo, por via reflexa, constranger o contribuinte a não reaver o seu
crédito.
...
O legislador infraconstitucional, quem sabe premido pela falta de estrutura da
Receita Federal do Brasil para satisfatoriamente analisar todos os pedidos de
ressarcimento e de compensação que chegam aos seus órgãos, talvez tenha
procurado obstaculizar, por via oblíqua, o direito de cada contribuinte de pleitear
o indébito tributário.
Ao invés de aparelhar devidamente os órgãos administrativos responsáveis pela
análise e deferimento dos pedidos de ressarcimento ou homologação de
compensação, decidiu o legislador, por meio das normas aqui atacadas, abusar do
seu direito de legislar, criando barreiras capazes de, indiretamente, forçar o
contribuinte a somente requerer aquilo que se mostra conveniente à
Administração Pública.
A toda evidência, e por mais que não existam direitos absolutos, o direito de
petição concebido pelo constituinte originário não pode sofrer limitações dessa
ordem, principalmente por obra do legislador derivado.
Novamente, requer decisão vindoura sem que o colegiado tenha competência para
tratar de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme determina a Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
20
Não conheço a matéria recursiva.
4.4. Da sanção política decorrente da aplicação dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei
n.o 9.430/1996 pela violação aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da
razoabilidade
Em um apanhado de decisões judiciais tenta demonstrar que as multas constantes
dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996, constituem espécie de sanção política, na
medida em que os contribuintes buscam o reconhecimento de seu direito creditório frente à
Administração Fiscal.
E qual a providência desejada pela Recorrente? Apesar de não estar nitidamente
explícito, mas cristalino é que procura a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos de lei
anatematizados, que esbarra na Súmula CARF no 2.
Assim como nos quesitos anteriores, imperiosa é a submissão à Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Não conheço a matéria recursiva.
4.5. Da arguição de inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o
9.430/1996, acolhida pela Corte Especial do TRF da 4a Região, nos autos do processo 5007416-
62.2012.404.0000
Argumenta:
As normas aqui questionadas também o foram perante a Corte Especial do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que acolheu a Arguição de
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, considerando violados o
direito de petição assegurado pelo inciso XXXIV, letra "a" do art. 5o da
Constituição Federal e o princípio da proporcionalidade, conforme evidencia a
ementa a seguir transcrita:
...
Assim como nos quesitos anteriores, imperiosa é a submissão à Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
21
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Não conheço a matéria recursiva.
4.6. Da inconstitucionalidade da imposição de multa isolada com base em
presunção de fatos, violação dos princípios da legalidade, tipicidade, anterioriedade
irretroatividade e segurança jurídica.
Suscita:
As necessidades públicas são cada vez mais crescentes, e na mesma proporção
crescem as necessidades de recursos, que têm como fonte principal a arrecadação
tributária.
Com a necessidade de mais recursos, agravada pela má gestão na administração
pública, bem como pela existência da corrupção e da sonegação fiscal, o Estado
cria novos tributos e aumenta os já existentes, fomentando a utilização de
instrumento para economia lícita de tributos (elisão fiscal), bem como a evasão
fiscal das mais variadas formas, pela simples inadimplência ou pela evasão
fraudulenta (sonegação fiscal).
...
Essas práticas advindas de entidades tributantes nem sempre atendem aos
pressupostos que norteiam o exercício da tributação, especificamente, as
limitações do exercício do poder de tributar, e estão amparadas nos princípios da
legalidade, tipicidade, anterioridade, irretroatividade e segurança jurídica que
protegem os contribuintes contra as investidas ilegais e inconstitucionais do
Estado.
Assim como nos quesitos anteriores, imperiosa é a submissão à Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
22
Não conheço a matéria recursiva.
4.7. Multa Qualificada
Insurge-se contra a aplicação da multa qualificada majorada em 225% em face de
indicação de débitos indevidamente compensados, mas que para aplicação da multa e considerar
fraude a mesma deve ser inequivocadamente provada, sobretudo o dolo. Todavia, prossegue, no
caso em tela não houve tal comprovação.
Continua:
Ademais, ainda que houvesse uma declaração de rendimentos juntada aos autos
com valor de receitas diferente do verificado pelo AFRF, o fato de existir
disparidade não pode ser considerado como suficiente para justificar a multa
qualificada. Pensar de modo diverso corresponderia aplicar a todos os
contribuintes autuados por omissão de receitas, porque sempre nessa situação de
omissão de receitas a declaração entregue à SRF aponta um valor a menor.
Um fato que aponta para a falta de dolo de subtrair informações da fiscalização é
a entrega dos documentos exigidos pela auditora, como Dacons, Contrato Social,
Livros Diário e Razão entre outros documentos espontaneamente por parte do
contribuinte, inclusive alguns dias antes da lavratura do auto.
A falta de fundamento para aplicar a multa qualificada resta evidente com os
outros 2 itens acima: (i) omissão das operações, e (ii) não ter recolhido tributos, o
que evidentemente não suporta a argumentação de existência de fraude.
(...)
Ao final, requer a desconsideração da multa majorada pela falta de elementos que
caracterizem a fraude.
Contudo, não é isso que se tem nos autos. Vejamos Auto de Infração – DESCRIÇÃO
DOS FATOS.
DESCRIÇÃO DOS FATOS
1. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pela pessoa jurídica OKINAWA INCORPORAÇÕES E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ no
07.784.662/0001-49, efetuo o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art.
926 do Regulamento do Imposto de Renda 1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, tendo em vista a apuração de infrações a dispositivos
legais, nos termos abaixo descritos.
2. No exercício das funções do cargo de Auditora-Fiscal da Receita Federal do
Brasil iniciei, em 21/03/2018, a análise do Pedido de Ressarcimento PER no
18559.45325.281216.1.1.11-8157 e das Declarações de Compensação – DCOMP –
no
36948.64433.281216.1.3.11-8802
e
38304.78308.240117.1.3.11-7056,
encaminhadas eletronicamente à RFB pela encimada fiscalizada em 28/12/2016 e
24/01/2017 e postas para tratamento manual nos autos do processo
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
23
administrativo no 10830.721474/2018-15. O contribuinte em questão (autora da
DComp) é uma EIRELI, domiciliada na Rua Culto à Ciência, 214 – Botafogo,
Campinas/SP, que tem CNAE no 4120-4-00 Construção de edifícios, sendo o Sra.
Valdirene Simone Gomes Muchiutte, CPF 222.522.138-33, nascida em
31/08/1981, residente na Rua Atílio Mazieiro, 268, Betel, Paulínia – SP, CEP
13148-261, sua titular/responsável, conforme informações obtidas nos sistemas
da Receita Federal do Brasil – RFB e na página da JUCESP na rede mundial de
computadores – www.jucesponline.sp.gov.br.
3. Da análise da peça administrativa em pauta, resultou o Despacho Decisório
SEORT/DRF/CPS no 193/2018, de 26/03/2018, que indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações pretendidas em face da
inexistência do alegado crédito. Trago à baila a ementa consignada no referido
ato administrativo:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
SABIDA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
Materializa-se a compensação tributária com a apresentação de
PER/DCOMP pelo sujeito passivo, mediante a qual há o encontro de contas
de natureza tributária entre este e o Estado, ambos devedores e credores
recíprocos de valores líquidos e certos. O uso de indébito sabidamente
inexistente como lastro creditório em declaração de compensação
configura evidente falsidade na sua confecção.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
INDEFERIDO.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
4. Desse modo, registrou-se naqueles autos que o epigrafado contribuinte
escriturou nas respectivas DComp crédito que sabia inexistente. Para um maior
entendimento do caso vertente, reproduzo excertos do citado despacho
decisório, em que se esmiúça a operação levada a cabo pelo ora autuado. Confira-
se: (DN)
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento e declarações de
compensação PER/DOMPs, objetivando extinguir débitos próprios com o uso de
suposto crédito da COFINS Não-cumulativa – Mercado Interno – do 1o
Trimestres/2013.

(...)
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
24
Compulsando os autos, conclui-se tratar-se de caso crasso e explícito de
declaração apresentada com falsidade. Senão vejamos:
No âmbito federal, a compensação tributária é regulada pelo art. 74, da Lei no
9.430/96, e demais normas infralegais – notadamente a IN/RFB no 1.717/17 -
tendo suporte no art. 170 do Código Tributário Nacional. Em apertada síntese,
pode-se afirmar que a compensação é operada quando um contribuinte,
detentor de um crédito tributário líquido e certo em face da União, apresenta
uma declaração de compensação – DComp – à Receita Federal do Brasil – RFB -,
documento este em que é demonstrado o alegado crédito (ou sua origem) e
confessado o respectivo débito. Cumpre salientar que, a teor do que dispõe o
art. 74, §2o, da Lei no 9.430/96, a compensação declarada à RFB extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Ou
seja, uma vez apresentada a DComp, os débitos nela insertos são
automaticamente extintos, pelo menos até que uma autoridade administrativa
competente pronuncie-se em contrário. (DN)
Com o advento das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 foi instituído o regime de
incidência não-cumulativo para o PIS/Pasep a partir de 1o de dezembro de 2002 e
para a COFINS, a partir de 1o de fevereiro de 2004, passando esse regime, a partir
de então, a ser a regra geral de apuração das contribuições.
A lei 10.833/03 assim determina no caput de seus artigos 1o e 2o:
“Art. 1 o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com
a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.”
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento).”
Basicamente, a incidência não-cumulativa alcança as pessoas jurídicas que
apuram o imposto de renda com base no lucro real. As demais formas de
incidência das contribuições decorrem de exceções colocadas nas Leis 10.637/02
(artigo 8o) e 10.833/03 (artigo 10o). Abaixo reproduzimos o art. 10o da Lei
10.833/03:
“Art. 10o Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
III - as pessoas jurídicas optantes pelo Simples;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
25
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem
prejuízo das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003, não lhes aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
e as de consumo;”
A Instrução Normativa SRF no 404/04 que regulamenta a incidência
não/cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS na forma estabelecida pela Lei no 10.833, de 2003, assim dispõe:
“Art. 2o São contribuintes da Cofins não-cumulativa as pessoas jurídicas de
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de
renda, tributadas pelo referido imposto com base no lucro real.”
No caso vertente o sujeito passivo informou no PER/DCOMP possuir crédito
previsto no art. 17 da Lei no 11.033/04 (abaixo transcrito): (DN)
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
Assim, para mater os créditos de supostas vendas efetuadas com suspensão,
isenção ou alíquota zero, o contribuinte deveria ter optado pelo lucro real e
regime não cumulativo das contribuições.
Em consulta ao sistema ReceitaNetLog verificamos que os PER/DCOMP ́s foram
transmitidos pelo Sr. JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, CPF no 145.005.548- 66,
pessoa com os devidos poderes para esse ato, outorgados por meio de
procuração, válida para o período de 20/12/2016 a 19/01/2017 e 23/01/2017 a
31/03/2017 – consultas às folhas 165/166.
O contribuinte escriturou em suas DCOMP ́s créditos
advindos de supostas retenções sobre serviços e
aplicações financeiras que nunca foram declarados ou
tributados. Pela DIRF, DCTF e ECF entregues, observa-
se que os créditos escriturados em DCOMP nunca
foram declarados. O fato do contribuinte não ter
atendido os termos de intimação corrobora a
constatação de falsidade de declaração. (DN)
Por fim, destaque-se que, no âmbito da compensação tributária, o
contribuinte figura como autor do pleito e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, é o
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
26
contribuinte que deve apresentar todos os documentos comprobatórios do
direito por ele pretendido. O Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73)
estabelece, em caráter geral, preceito nesse sentido: (DN)
....
5. Pelo exposto, observa-se que as compensações não foram
homologadas, pois concluiu-se cabalmente pela inserção de dados falsos,
que tinha pleno conhecimento por inexistentes o sujeito passivo, nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, objetivando “criar”
créditos e abster-se de pagar débitos já constituídos. Dessa forma,
conforme consubstanciado na decisão proferida nos autos do diploma
administrativo em foco, o resultado da operação ardilosa, fraudulenta,
efetuada pelo contribuinte interessado tem como consequência o ato
descrito pelo art. 18, da Lei no 10.833/03 e será pormenorizado a seguir.
Para esse julgador não há dúvida que houve movimento frauduloso por parte da
Recorrente, mormente porque ela nunca negou as declarações falsas, ensejando a penalidade. Até
porque, o Auto de Infração não deixa dúvida da existência desse movimento e, há de considerar
que não há nos autos nenhum documento que corroborem com a tese defensiva, em que pese
inúmeras oportunidades que teve para assim proceder.
Portanto, não há razão a Recorrente.
4.8. Da previsão normativa a respeito da multa isolada
Alega não ter disposição legal específica que estabeleça a imposição de multa
isolada, sobre fatos ocorridos antes da Lei no 11.051/2004, que alterou as disposições contidas no
art. 18 da Lei 10.833/ 2003, os órgãos da Receita Federal vinham estabelecendo imposições de
penalidades mediante presunção de fraude com fundamento no Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 17, de 03/10/ 2002.
Portanto, para a Recorrente “não há como imputar quaisquer penalidades aos
contribuintes, que fizeram as compensações em vista de qualquer um dos itens abordados,
acusando-os de terem efetuado a compensação de forma temerária e de, ao efetuá-la, terem
cometido um ato doloso, ou seja, uma fraude fiscal, uma vez que os atos praticados foram
realizados em conformidade com a legislação existente à época da compensação, mediante o
cumprimento de todas as obrigações acessórias inerentes.”
Não há dúvida da prática da fraude e, nesse contexto a fraude, em tais
circunstâncias como posta ao caso, resta evidenciada pela conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração. Esta conduta, por sua vez, se amolda ao que dispõe a Lei
no 4.502, de 1964:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
27
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido e a evitar ou diferir o seu pagamento.
Por sua vez, a transmissão da PER/DCOMP, consoante parágrafo 2° do artigo 74 da
Lei no. 9.430/96, implica na extinção sob condição resolutória dos débitos nela mencionados.
Dessa forma, a Recorrente ao criar irreal créditos tributários constantes naquela
Perd/Comp apresentando direitos creditórios formulados fraudulentamente, se coaduna com o
previsto nos artigos 71 e 72 da Lei no. 4.502/64, que assim dispõem.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II — das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. É
é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto dela
toma-se conhecimento. (DN)
Não se olvide do § 3° do artigo 74 da Lei no. 9.430/96, que veda expressamente o
contribuinte de requerer através de PER/DCOMP a compensação de débitos parcelados no âmbito
da SRF ou inscritos em dívida ativa.
Portanto, diferente do que defende a Recorrente, penso que existia dispositivo de
lei permissivo e que veda expressamente a impossibilidade de compensação dos débitos
pretendidos pelo contribuinte, sendo assim, aplicável o entendimento esposado no artigo único
do Ato Declaratório Interpretativo no. 017/2002, que em seu inciso III, assim dispõe:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativo a pedidos ou declarações de
compensação indevidos (...) por se caracterizarem em evidente intuito de fraude,
nas hipóteses em que o crédito oferecido A compensação seja:
I — de natureza não tributária;
III — não passível de compensação por expressa disposição de lei;
Parágrafo único: O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às
hipóteses em que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em
decisão judicial
A multa aplicada de 150 % encontra previsão legal no inciso II do artigo 44 da Lei no.
9.430/96, in verbis:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
28
Artigo 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo e contribuição:
II - 150 % (cento e cinquenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por fim, temos que o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, fixa a penalidade em caso de
compensação indevida, e determina a aplicação dos percentuais previstos nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso, e esta, por sua vez, em caso de evidente
intuito de fraude definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, fixa
em 150% ou 225% o percentual da multa de ofício. Já o evidente intuito de fraude é aquele
extraído das condutas previstas nos dispositivos referidos, dentre as quais está a fraude apontada.
As consequências atribuídas à verificação da fraude, portanto, estão integralmente
previstas em lei, e seu substrato fático verifica-se no uso do documento eletrônico, disponibilizado
pela Receita Federal para agilizar a implementação de compensações pelos contribuintes.
Sem razão a Recorrente.
4.9. Do dolo/Fraude
Em síntese, defende que há única definição do conceito de dolo, onde, baseado na
ideia de ‘representação e vontade’, cujo qual independe da forma de aplicação, cujos elementos
deverão ser considerados, não somente como forma de apontar o dolo, mas encontrar causas de
justificação do ilícito para excluir a incidência dele.
Entretanto, em que pese perfulgente conceituação, não cabe no presente caso, haja
vista a reunião probatória de indícios que autorizam a presunção da intenção de fraude na
compensação formalizada por meio de Per/Comp, que a Recorrente apresentou em meio
eletrônico.
Some-se a isso ao fato, embora tenha ocorrido a ampla defesa e o devido processo
legal ao caso, permitindo à Recorrente produzir todas as provas em direito admitidos, em especial
a apresentação de registros contábeis permissivos aos créditos ditos por existentes, assim não
ocorreu afetando diretamente a defectibilidade de seu ônus probante.
Sem razão.
Urge esclarecer que a definição aqui apontada nesse quesito, serve para motivar a
decisão de improcedência dos demais quesitos apresentados pela Recorrente, cujos quais tentam
desfigurar a fraude.
4.10. Da violação do princípio da segurança jurídica por imposição de penalidade.
Trata de objurgar o lançamento realizado, defendendo que os princípios da
legalidade, tipicidade, anterioridade irretroatividade permeiam a possibilidade de demonstrar a
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
29
ausência da segurança jurídica, eis que a surpresa do lançamento maculou a norma constitucional,
afrontando os mencionados princípios.
Não se pode afastar do conceito mais singelo de segurança jurídica, que nada mais
é que: ‘certeza e previsibilidade dos jurisdicionados/contribuintes têm em relação às normas e leis
que regem suas relações para assegurar a manutenção da ordem social e para dar confiança nas
instituições jurídicas.’
No caso em tela, compulsando os autos e confrontando com os dispositivos e os
fatos que fulcram o lançamento, ver-se-ia a indesejada insegurança jurídica se não fosse realizada
a autuação, até porque, as previsibilidades das leis estão claras e objetivas, permitindo o
contribuinte compreender suas implicações e consequências, caso não sejam seguidas. Como
ocorreu.
Sem Razão
4.11.
Do princípio do não confisco no direito tributário/civil/criminal/administrativo/constitucional.
O vasto escólio apresentado pela Recorrente em várias tratativas do não confisco, a
respeito de diversos ramos do direito, cujo fim é desfigurar o lançamento afastando a já
reconhecida FRAUDE, é despiciendo.
Note a Recorrente que exegeses, doutrinas, jurisprudências, princípios e
dispositivos elencados na presente peça recursiva, nada, em que pese perfulgente trabalho não,
foi assaz para desanuviar a realização da fraude.
O lançamento só existiu porque, para esse julgador a fraude existiu. Foi pela
Recorrente perpetrada ao apresentar Per/Comp sem os devidos arrimos contábeis, cujos quais, no
tramitar processual teve várias oportunidades de comprovar não ter sido operação fraudulenta.
Mas, ao contrário de exercer seu ônus probante, deseja transferi-lo ao FISCO.
Portanto e oportunamente, despiciendo é realização de diligência, já que o ônus de
apresentar os documentos demonstrando a licitude da Per/Comp é da Recorrente.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do remédio recursivo, não conhecendo
da preliminar, porque ela supre instância e já ocorreu a preclusão consumativa e, no mérito, não
conheço de questões que se insurgem contra inconstitucionalidade de lei tributária e ou suprem
instância e estão precluídas, sendo que, na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726210/2018-40
30
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 264
DF CARF MF
Original